Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712311-86.2019.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WELLINGTON CLEY DA SILVA PINTO, ALISON SILVA PINTO APELADO: ADRIANA VITORIA JACINTO, GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO D E S P A C H O WELLINGTON CLEY DA SILVA PINTO e ALISON SILVA PINTO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de fls. 1/13 ID 34248603. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator